Tribunal: TJSP
Processo: 1012309-22.2018.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Pretensão do embargante de discutir o conteúdo do aresto, o que é vedado – Acórdão, ademais, devidamente fundamentado - Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1012309-22.2018.8.26.0223; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Ementa:

VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Pretensão do embargante de discutir o conteúdo do aresto, o que é vedado – Acórdão, ademais, devidamente fundamentado - Embargos rejeitados.